Tribunal: TJDFT
Processo: 0702889-93.2023.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. INÉPCIA DO RECURSO NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DA VONTADE DE CONTRATAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A reiteração, em sede de apelação, de argumentos expendidos em manifestações processuais anteriores, não implica, por si só, na inépcia do recurso, a qual só ocorrerá na hipótese em que as razões do inconformismo não guardarem relação com os fundamentos da sentença, o que não é o caso dos autos. Jurisprudência do e. STJ.

2. A assinatura por biometria facial, em princípio, configura a vontade de contratar. Todavia, o consumidor comprovou que não possuía vontade de contratar, e tentou devolver a quantia depositada em sua conta, devendo prevalecer a boa-fé que rege as relações comerciais.

3. O empréstimo concedido pela instituição financeira sem autorização do consumidor, desencadeado pela má prestação do serviço ofertado pela instituição financeira ré ultrapassa a esfera do mero dissabor, representando ofensa ao direito da personalidade do autor, justificando, pois, a compensação por danos morais.

4. Apelação desprovida.